Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-08.2022.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001767-08.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES AMANCIO - CPF: 427.937.261-68 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA – DEVIDAMENTE APRESENTADO O CONTRATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURADA – MULTA ARBITRADA – PERCENTUAL FIXADO ACIMA DO DEVIDO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É sabido que a
litigância

de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela quegrosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (“
culpa lata dolo
aequiparatur
”
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Na hipótese dos autos, m
esmo
após
o banco
trazer os documentos comprobatórios da
relação jurídica
, a parte requerente
continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, II,

do CPC.

Desta feita,
evidenciada a litigância de má-fé, consistente na alteração da verdade dos fatos, especificamente na afirmação de não ter celebrado, nem autorizado a contratação do empréstimo, enquadrando-se na hipótese prevista no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil, estando configurada conduta dolosa com a manifesta intenção de causar prejuízo à parte apelada.

Verificando-se que elevado o percentual da multa por litigância de má-fé estabelecido no art. 81, “caput”, do CPC, merece ser reduzida a multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Maria de Lourdes
Amancio
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
, que julgou improcedentes os pedidos da
Ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo com repetição de indébito e danos morais
, ajuizada em face de
Banco
Itaú Consignado
S/A
.
Por conseguinte, condenou
a
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou
20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2º, do CPC, bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, declarando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformad
a
,
a
apelante alega, em suma,
que não restou caracterizada a má-fé necessária ao reconhecimento de litigância, capaz de ensejar à condenação em multa.

Aduz que ajuizou a ação somente com a finalidade de garantir e perseguir seu direito.

Diz que em momento algum alterou a verdade dos fatos na inicial.

Sustenta que
não há motivos previstos em lei para aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que ausentes os pressupostos para tanto.

Pondera inexistente quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC.

Defende
presentes
os princípios da lealdade e boa-fé
em
sua atuação no
processo.

Por fim pugna seja extirpada ou reduzida a multa arbitrada.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 2
08303185
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra
a
apelante
na inicial que é beneficiária do regime geral de previdência social
sob o nº 1005021217, e no qual foram realizados descontos sem autorização e contra a sua vontade. Sustenta não recordar de ter realizado a contratação de empréstimo consignado.

Assevera que retirou extrato emitido pelo INSS e verificou o registro de empréstimo consignado nº 611542875, com início em 02/2020 no valor de R$ 1.610,25 (mil seiscentos e dez reais e vinte e cinco centavos), a ser quitado em 72 parcelas no valor de R$ 36,30.

Aduz que tentou resolver a questão de modo administrativo, mas não obteve êxito. Elucidou sobre as fraudes existentes sobre contratos bancários e acredita que seu benefício previdenciário esteja maculado.

Por fim, pretende com a presente ação que a parte
r
equerida
/apelada
junte o contrato de adesão da suposta contratação de empréstimo, seja declarada a inexigibilidade e inexistência do contrato de empréstimo consignado, bem como o
banco
seja condenado ao pagamento em dobro pelos descontos efetivados em seu benefício e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida entendeu que o banco apelado logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo, e, de consequência julgou improcedente o pleito autoral, bem ainda, condenou a apelante ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC.

Pois bem, o cerne da controvérsia é apurar se restou configurada a má-fé da apelante com o ajuizamento da ação, capaz de ensejar a condenação à multa prevista no art. 81 do CPC.

É sabido que a

litigância

de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela quegrosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
“
culpa lata dolo
aequiparatur
”
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Argui a recorrente que
não restou caracterizada a má-fé necessária ao reconhecimento de litigância, capaz de ensejar à condenação em multa.

Merece prosperar em parte seu pleito.

Em que pese n
ão
se constate
o dolo processual d
a
apelante,
principalmente quando argumenta que não possuía intenção de causar prejuízo à parte apelada
, é imperioso enfatizar que ajuizou a ação ciente de que alterava a verdade dos fatos.
Com efeito, restou devidamente comprovada a contratação.

Nesse sentido, considerando que a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do
Código de Processo Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, anoto que
se vislumbram
presentes ambos os pressupostos, na situação em julgamento.

Desta feita,
fica evidenciada a litigância de má-fé, consistente na alteração da verdade dos fatos
, especificamente na
afirmação de não ter
celebrado, nem autorizado a contratação do empréstimo
, enquadrando-se na hipótese prevista no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil
,
estando configurada conduta dolosa com a manifesta intenção de causar prejuízo à parte apelada.

Diante disso, cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do mesmo Código.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

“
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §

4º, do CPC
”
. (N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
publicado
no
DJE
28/07/2022)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil
”
. (N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
publicado
no DJE 22/07/2022)

Entretanto, merece guarida o pleito de redução do “quantum” arbitrado à título de multa.

Assim,
merece reparos a sentença no tocante ao percentual da pena imposta, uma vez que foi arbitrada em
9
% do valor atualizado da causa,
o que
para a hipótese dos autos configura condenação elevada, considerando as circunstâncias do processo.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo,
apenas para reduzir para 1% do valor atualizado da causa, o percentual da multa aplicada por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024